Tribunal: TCU
Processo: 035.101/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11900/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, 235, 237, parágrafo único, 250 do Regimento Interno, 16 da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o exame da medida cautelar, adotar a medida seguinte e determinar o arquivamento, dando-se ciência aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.101/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Juliana Cristiny Coppi (36539/OAB-SC), representando Guilherme Carrapatoso Garcia Servicos Administrativos; Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Gerência de Filial de Logística no Rio de Janeiro da Caixa Econômica Federal (Caixa-Gilog/RJ) acerca da seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 33/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: disposição no quarto parágrafo do preâmbulo do edital, de que a sessão pública "se inicia com a fase de recebimento das Propostas e dos Documentos de Habilitação", que não se coaduna com o disposto no caput e § 1o do art. 26 do Decreto 10.024/2019 e com o próprio preâmbulo do edital (terceiro parágrafo).